Tribunal: STF
Processo: ARE 812517
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
TAXA – CONSELHOS – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. O Supremo, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.445/SC, sob o ângulo da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido de a Anotação de Responsabilidade Técnica, instituída pela Lei nº 6.496/77, cobrada pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ter natureza jurídica de taxa, sendo necessária a observância do princípio da legalidade.